Tribunal: TJMT
Processo: 1039616-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039616-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CARLOS BARU DERQUIN - CPF: 155.571.700-49 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE HUGO DO NASCIMENTO PICADA - CPF: 306.624.350-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FAISSAL JORGE CALIL - CPF: 084.129.440-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a a
gravo de instrumento

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por
maioria
,
negou
provimento ao Recurso.

O embargante sustenta a existência de contradição interna no acórdão embargado, alegando que dois dos três julgadores teriam reconhecido a plausibilidade da tese e a aptidão dos documentos para instruir a exceção de
pré
-executividade, o que configuraria, em sua visão, maioria favorável quanto ao cabimento da via eleita.

Alega, ainda, omissões quanto ao reconhecimento do sinistro pelo Banco do Brasil no aditivo contratual, ao dever do agente financeiro de processar a cobertura do PROAGRO e custodiar a documentação, bem como à ausência de impugnação específica pelo banco, o que implicaria presunção de veracidade dos fatos alegados.

Sustenta também omissão quanto à vedação de novação tácita, prevista contratualmente e no art. 361 do Código Civil, além da ausência de análise de precedente do Superior Tribunal de Justiça que afasta a exigibilidade da dívida enquanto pendente recurso administrativo no âmbito do PROAGRO.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e reconhecer a inexigibilidade da dívida, ou, subsidiariamente, o suprimento das omissões para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante alega contradição interna no acórdão, sustentando que o voto-vista da Exma. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira teria reconhecido a suficiência dos documentos para demonstrar a adesão ao PROAGRO e a ocorrência do sinistro, o que configuraria maioria favorável ao cabimento da exceção de
pré
-executividade.

O voto proferido pela relatora, Desa
Serly
Marcondes Alves deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, reco
nhecendo a inexigibilidade da dívida executada, e com isso extinguindo a Execução.

Ao proferir o meu voto, abri divergência, sob o fundamento de que
a controvérsia não recai sobre matéria estritamente de ordem pública, mas sim sobre questões de direito material que demandam prova específica e individualizada, notadamente quanto à efetiva ocorrência de sinistro coberto pelo PROAGRO e ao cumprimento, pelo devedor, das obrigações necessárias ao acionamento da cobertura securitária
.

Dessa forma, a via utilizada pelo ora embargante para o reconhecimento do seu direito, não era a adequada, uma vez que a exceção de
pré
-
executividade apenas é admitida para o conhecimento de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que não exijam dilação probatória.

E, no mesmo sentido concluiu o voto vista proferido pela 1o vogal, Desa
Anglizey

Solivan
de Oliveira. Confira-se o trecho pertinente:

Peço vênia à eminente Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente 2o Vogal.

A controvérsia não comporta, na via estreita da exceção de
pré
-executividade, o desfecho pretendido pelo agravante.

É certo que os documentos juntados afastam a ideia de tese manifestamente infundada, pois indicam a adesão ao PROAGRO e um quadro regional de frustração de safra, o que, contudo, não basta para o reconhecimento imediato da inexigibilidade do título executivo.

A exceção de
pré
-executividade somente admite matérias aferíveis de plano, com base em prova pré-constituída, inequívoca e suficiente, sem necessidade de aprofundamento instrutório, o que não se verifica na hipótese.

Não se
afirma
, com isso, a inviabilidade da tese material do agravante, mas apenas que ela não pode ser acolhida de plano nesta sede processual excepcional.

Nessas circunstâncias, a decisão agravada deve ser mantida, porque a matéria suscitada demanda exame incompatível com a via eleita.

Ante o exposto, pedindo vênia à eminente Relatora, acompanho o voto-vista do eminente 2o Vogal para
negar provimento
ao recurso.

Portanto, o placar do julgamento foi, inequivocamente, de dois votos a um pela inadequação da via eleita.

Tanto o voto que proferi quanto o voto-vista da Exma. Desa.
Anglizey
concluíram, de forma expressa, que a matéria demanda dilação probatória incompatível com a exceção de
pré
-executividade. Apenas a Exma. Desa. Relatora
Serly
Marcondes Alves entendeu pela suficiência probatória, restando vencida.

Essa conclusão quanto à inadequação da via eleita inviabiliza, por si só, qualquer análise do direito material à cobertura do PROAGRO ou da validade do aditivo contratual. Se a matéria não pode ser examinada em exceção de
pré
-executividade por demandar dilação probatória, todas as demais questões suscitadas pelo embargante, tornam-se prejudicadas, pois pressupõem o cabimento da via eleita.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026